Tribunal: TJDFT
Processo: 0006563-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Fração diminuição.

1 – As condições do flagrante – apreensão, no veículo do réu, de grande quantidade de droga (563,81g de crack/cocaína) e fuga na tentativa de evitar a prisão em flagrante -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.

2 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.

3 – Apelação provida em parte.